Tribunal: TJMT
Processo: 1010947-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010947-55.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GINA CARLYNE CAMPOS TRIGUEIRO - CPF: 027.992.991-99 (EMBARGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS — INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO — SEGURANÇA CONCEDIDA – OPOSIÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO

DA MATÉRIA – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de acórdão que, à unanimidade, concedeu a ordem para determinar a nomeação da impetrante no cargo de Professor da Educação Básica, para o qual foi classificada.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta que “
a exigência de causa decidida quanto ao objeto do apelo é inexorável, até mesmo por força de disposição constitucional (Constituição Federal CF, art. 105, inciso III), sendo pacífica a jurisprudência do Colendo STJ no tocante à necessidade do prequestionamento expresso e explícito com relação ao dispositivo infra-constitucional que se entende violado
”.

Alega que “
o conhecimento dos recursos de caráter excepcional e de fundamentação vinculada adstringe-se à previa manifestação do Tribunal a quo sobre a matéria que se pretende submeter ao apreço da Corte ad quem
”.

Verbera que
“o v. Acórdão está negando vigência a Lei, sem declarar a inconstitucionalidade difusa, com o respeito a cláusula de reserva de plenário prevista no Art. 97 da Carta Magna
”.

Afirma que “
a leitura do dispositivo em conjunto acima, em conjunto com a Lei Complementar 101/01 leva a conclusão de que o certame está suspenso desde 05 de fevereiro de 2019 (data da publicação da lei complementar estadual)
”.

Nos termos delineados, requer “
seja recebido o presente recurso, sendo o mesmo totalmente provido, para que o acórdão se manifeste expressamente sobre a violação do Art. 22, parágrafo único, IV da Lei de Responsabilidade Fiscal e sobre o art. 24 da Lei Complementar 614/19 que suspendeu todos os concursos do Estado, por tempo indeterminado, até que o mesmo esteja legalmente apto a contratar servidores públicos
”.

Certidão de tempestividade no id. 49720455.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (id. 51533479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

O acórdão embargado restou assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DESISTÊNCIA DE APROVADOS NOMEADOS – PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.

Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ.

A mera expectativa de nomeação dos candidatos classificados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há surgimento de vagas em decorrência da desistência de candidatos aprovados e nomeados.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso em exame, denota-se que a oposição se deu com fins exclusivos de prequestionamento da matéria.

Contudo, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

Neste sentido, a jurisprudência desta Corte,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PAGAMENTO INDEVIDO A SERVIDOR – PRETENSAO DA ADMINISTRACAO PÚBLICA DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCABIMENTO – INTERPRETACAO EQUIVOCADA DE LEI – BOA FÉ E FALSA EXPECTATIVA DE LEGITIMIDADE DO VALOR RECEBIDO DE FORMA DEFINITIVA – TEMA 531/STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São cabíveis embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vícios estes não verificados na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

(N.U 1007594-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

Por derradeiro, anoto que, para fins de prequestionamento, não se exige o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração de embargos de declaração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022